Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Nada a prover quanto à petição retro (ID. 35715397), visto que o pedido se refere aos autos do AGI 0714181-27.2022.8.07.0000, interposto em duplicidade. Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da 3a Turma Cível para manter os termos da decisão ID. 35619474. Publique-se. Intime-se.